Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737973-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEVERDE AGRAVADO: MARIA NOGUEIRA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Monte Verde contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 209286890 do processo de referência) que, na liquidação de sentença por arbitramento manejada por Maria Nogueira da Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0718658-90.2022.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada, nos seguintes termos: (...) A autora juntou três orçamentos de portas de madeira, nos seguintes valores: R$ 410,00, R$ 445,00 e 390,00 (Id. n. 203073128, 203073129 e 203073130). Por sua vez, o réu CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEVERDE impugnou o valor e apresentou orçamento no valor de R$ 204,00 (Id. n. 203761553). Vê-se que o orçamento apresentado pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEVERDE corresponde à mesma loja e mesmo produto do orçamento de Id. n. 203073128 apresentada pela autora. Portanto, nesse ponto, há que se acolher a impugnação do primeiro réu para fixar o valor da porta de madeira em R$ 204,00. Lado outro, a autora apresentou dois orçamentos de móveis planejados, nos valores de R$ 15.840,00 e R$ 16.900,00. Os réus, por sua vez, se limitaram a afirmar que o valor indicado é excessivo, mas não instruíram as impugnações com documentação apta a demonstrar o real valor de um armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão de obra, nos termos da condenação imposta na sentença. Nesse contexto, há que se considerar, como correto, o menor valor indicado pela autora. Diante de todo o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para fixar o valor da porta de madeira em R$ 204,00 e o valor do armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão de obra, em R$ 15.840,00, e DOU POR ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Fica a autora intimada para dar início à fase de cumprimento de sentença, juntando planilha atualizada do débito, considerando os valores ora fixados, no prazo de 15 dias úteis. (...) Inconformado, o réu opôs embargos de declaração (Id 209922878), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 209949216. Ainda irresignado, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63874265), relata ter a agravada ajuizado ação indenizatória visando a reparação de danos materiais e morais. Afirma que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a pagar indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.761,81 - já integralmente adimplido –; por danos morais, no importe de R$ 12.000,00; e à obrigação de substituir uma porta de madeira e um armário de parede, incluindo mão de obra, com a ser apurado em liquidação de sentença. Ressalta terem sido efetuados pagamentos em favor da agravada, no período em que ocorreram os fatos, no valor total de R$ 1.761,81, referentes a: lona (R$ 76,60), hospedagem (R$ 299,98), produto de marcenaria (R$ 100,00), material de pintura (R$ 135,23) e colchão (R$ 1.150,00). Destaca que o juízo a quo, embora devidamente informado, deixou de compensar tais valores, caracterizando enriquecimento ilícito da agravada. Alega ter o magistrado de origem, de forma equivocada, homologado orçamento que inclui cinco objetos distintos do único armário de parede determinado na sentença. Ressalta que o valor do armário não excederia R$ 500,00, enquanto o orçamento apresentado pela agravada alcança o valor de R$ 1.380,00 para este único item. Assim, afirma ter o magistrado, agido em total dissonância com a sentença, ao homologar orçamento no valor de R$ 15.840,00, incluindo cinco itens distintos e valores exorbitantes. Reputa preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1 - LIMINARMENTE, conceder o efeito suspensivo a decisão agravada consignada no Ids 209286890 e 209949216 a fim de evitar um excesso de execução; 2 – que seja intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões; 3 – que seja intimado o juízo de origem para apresentar informações, caso a ilustre Relatoria entenda necessário; 4 – e, no MÉRITO, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para assim ser cassada a decisão que homologou a liquidação de cálculos, pois está totalmente desproporcional ao determinado no dispositivo da sentença; bem como também seja compensado os valores já ressarcidos para a Agravante, a fim de evitar locupletamento. Preparo recolhido (Ids 63874285 e 63874286). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o pedido de compensação dos valores já ressarcidos não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos, verifico tratar-se, na origem, de liquidação de sentença proferida no bojo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida por Maria Nogueira da Silva em desfavor do ora agravante, em que o título judicial transitado em julgado condenou o requerido “a finalizar a obra de reparo no imóvel da autora, com a instalação de rodapé e sanca de gesso, e para condenar o requerido a pagar à autora a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 1.761,81, corrigido pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, corrigido a partir desta data pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data de inundação do imóvel da autora, 18/08/2021"; bem ainda, “ao pagamento de valor correspondente a uma porta de madeira e a um armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão-de-obra", cujo valor seria apurado em fase de liquidação de sentença, conforme sentença constante do Id 168831724 do processo de referência. No caso, a decisão ora agravada acolheu em parte a impugnação do executado, fixando o valor da porta de madeira em R$ 204,00 e o valor do armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão-de-obra, no montante de R$ 15.840,00 (Id 209286890 do processo de referência). Pois bem. Na fase de liquidação de sentença, é vedada a rediscussão do mérito da lide, conforme prevê o art. 509, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (grifos nossos) Ademais, é necessário observar a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado da decisão de mérito acarreta a preclusão de todas as alegações e defesas que a parte lhe poderia opor: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No presente recurso, entretanto, o agravante impugna matéria que já foi resolvida por sentença de mérito transitada em julgado na fase de conhecimento. Alega a parte recorrente ter efetuado pagamentos à agravada, no período em que ocorreram os fatos, no valor total de R$ 1.761,81, referentes a: lona (R$ 76,60), hospedagem (R$ 299,98), produto de marcenaria (R$ 100,00), material de pintura (R$ 135,23) e colchão (R$ 1.150,00). Pugna, assim, pela compensação do montante já despendido. Ocorre que tal questão foi analisada e decidida no capítulo da sentença de mérito que condenou o ora recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.761,81, a título de indenização por danos materiais. Inclusive, inconformado, o réu Condomínio do Edifício Monteverde, ora agravante, interpôs apelação (Id 172549898 do processo de referência) defendendo, entre outras teses, que os prejuízos materiais já haviam sido ressarcidos. Em sede de revisão, esta Turma Cível não conheceu do recurso de apelação interposto por ele interposto com fundamento na ofensa ao princípio da dialeticidade (Id 193428088 do processo de referência). Nesse cenário, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição quanto ao reconhecimento ao direito de compensação dos valores já ressarcidos imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos já transitados em julgado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Por esse motivo, NÃO CONHEÇO do pedido de compensação dos valores já ressarcidos, em razão da preclusão e da violação à coisa julgada. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante em relação à alegação de excesso no valor da obrigação a que ficou condenado na sentença em liquidação. A agravada deu início ao procedimento de liquidação de sentença por arbitramento a fim de apurar os valores correspondentes a uma porta de madeira e um armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão-de-obra (Id 203073127 do processo de referência). As partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos elucidativos acerca do objeto da liquidação (Id 199600579 do processo de referência). A autora apresentou três orçamentos de portas de madeira (R$ 410,00, R$ 445,00 e 390,00) e dois orçamentos de móveis planejados (R$ 15.840,00 e R$ 16.900,00). Os réus, por sua vez, não se manifestaram (Id 203098391 do processo de referência). Posteriormente, o recorrente impugnou liquidação de sentença, discordando dos valores atribuídos aos orçamentos da porta de madeira e dos armários. Apresentou orçamento no valor de R$ 204,00 para a porta e argumentou ser exorbitante o valor ao armário, o qual custaria R$ 500,00. O réu Blue Engenharia Eireli também apresentou impugnação (Id 206191197 do processo de referência). A decisão de Id 209286890 do processo de referência acolheu em parte a impugnação, fixando o valor da porta de madeira em R$ 204,00 e o valor do armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão de obra, em R$ 15.840,00, encerrando, assim, a fase de liquidação de sentença. A exequente deu início à fase de cumprimento de sentença (Id 209569167 do processo de referência). O ora agravante opôs embargos de declaração (Id 209922878 do processo de referência) arguindo vícios de omissão e contradição, os quais foram rejeitados (Id 209949216 do processo de referência). Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Pretende o recorrente a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de se evitar excesso de execução. Entretanto, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto, conforme salientado pelo d. Juízo da origem, os orçamentos apresentados pela agravada não extrapolam os serviços estabelecidos na sentença. Devidamente intimados a se manifestarem acerca dos pareceres e documentos elucidativos atinentes ao objeto da liquidação, quanto aos valores correspondentes a uma porta de madeira e um armário de parede equivalente ao danificado, incluindo material e mão-de-obra, a parte autora apresentou dois orçamentos de móveis planejados (R$ 15.840,00 e R$ 16.900,00); o réu, por seu turno, manteve-se inerte. Apenas após ser intimado acerca dos orçamentos apresentados pela agravada, o ora agravante manifestou sua discordância, alegando que os valores apresentados ultrapassariam o montante devido. Sustentou que o armário em questão poderia ser adquirido por R$ 500,00, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova a corroborar sua alegação. Não se verifica qualquer discrepância entre os orçamentos apresentados. Ademais, incumbia ao executado/agravante o ônus de comprovar, por meio de orçamentos detalhados, a alegada impertinência dos valores indicados. Entretanto, limitou-se a genericamente alegar excesso, sem apresentar qualquer elemento de prova. A mera alegação de exorbitância dos valores, sem a devida comprovação, não desconstitui os orçamentos apresentados, sendo aplicável, no caso, a regra do art. 373, II, do CPC. Ademais, os orçamentos anexados pela autora/agravada são similares aos orçamentos apresentados no curso do processo, inclusive com todos os itens mencionados (Id 163083701 a 163083710 do processo de referência). Apesar de a parte ter impugnado os valores, não houve a apresentação de elementos probatórios robustos a demonstrar que o montante cobrado diverge significativamente da média de mercado, configurando, assim, enriquecimento sem causa. Deste modo, não vislumbro qualquer mácula na decisão atacada, na medida em que o recorrente não conseguiu, objetivamente, infirmar os orçamentos apresentados pela executada, a ensejar, portanto, a inferência de que se mostram hígidos os orçamentos apresentados. Assim, ao menos a princípio, tenho que os orçamentos apresentados pela agravada (Ids 203073131 e 203073132 do processo de referência) não destoam da realidade dos autos, guardando consonância com a média de mercado, de sorte que não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, concluo, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento na parte em que foi conhecido. À vista do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta parte, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora